Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHEL NOGUEIRA DE MORAES registrado(a) civilmente como MICHELE NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 045.283.851-71 (RECORRENTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001128-63.2022.8.11.0041

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MICHELE NOGUEIRA DE MORAES

Recorrido:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DA CONTA DO INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA MEDIDA LIMINAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA ASTREINTES FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente
informa que desde 2017 possui conta no “instagram” com o nome “miichell_drinks”, a qual é utilizada para postagem do trabalho de bartender, porém, no dia 12/01/2021 teve seu perfil hackeado por invasores que alteraram os dados, deixando-a impossibilitada de acesso. Aduz que sofreu prejuízo, uma vez que a conta foi utilizada por terceiro/invasor solicitando dinheiro e realizando venda de produtos. Informa que tentou resolver administrativamente a retomada da conta, todavia, sem êxito. Por tais razões, ingressou com a demanda pleiteando o restabelecimento do perfil, bem como indenização por danos morais.

2.
Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e condenar a Recorrida ao pagamento de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do descumprimento da liminar, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de multa por descumprimento de medida liminar confirmada em sentença.

4.
A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.
In casu,
a Recorrida afirmou, em sede de contrarrazões recursais, ter cumprido com a liminar, restabelecendo a conta da Recorrente no aplicativo instagram, o que não foi por esta impugnado.

5.
Em face do cumprimento da decisão, não há que se falar, pois, em majoração do valor da multa fixada
a título de
astreintes,
pois o valor fixado atende à razoabilidade e observa a finalidade admoestatória da multa.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023